Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728020-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito, seja no lugar de autor ou reconvinte, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença de improcedência dos pedidos deve ser mantida. 2. A parte demandou judicialmente, em sede de reconvenção, para que os juros fossem abaixados e para que a repetição de indébito fosse reconhecida, o que a torna sucumbente ante a improcedência dos pedidos. 3. Recursos desprovidos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de observância da regra geral do ônus da prova. Entende que a recorrida deve provar o fato extintivo do direito do recorrente. Assim, defende que a prova de quitação integral do débito incumbe à recorrida. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.1022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1885201/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/11/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 373 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028